Tribunal: TJES
Processo: 5003846-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003846-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PLATINUM LOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA E OUTRO

AGRAVAD
A
: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR
:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO LOGÍSTICA. DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES. SUSPENSÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO APÓS PRAZO DE AVISO PRÉVIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaração de Inexigibilidade de Débitos, a fim de (i) determinar que as rés se abstivessem de impor penalidades contratuais à autora pela não retirada integral de seus bens até 12/03/2025 e (ii) autorizar a manutenção do contrato após o referido prazo, caso a desmobilização não fosse concluída por culpa exclusiva das agravantes. Sustentaram as rés a existência de mora imputável exclusivamente à autora, além da inaplicabilidade da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao deferir parcialmente a tutela de urgência; (ii) estabelecer se há fundamento para a manutenção do contrato após o prazo de aviso prévio, diante de suposta inércia da autora; e (iii) verificar se é cabível a imposição de caução à autora em razão de possível inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra fundamento nos elementos apresentados com a inicial, que evidenciam dificuldades operacionais enfrentadas pela autora na desmobilização, agravadas por limitações unilaterais impostas pelas rés quanto ao número de carregamentos diários permitidos, o que demonstrou a plausibilidade do direito e o perigo de dano.

A decisão não alterou as cláusulas contratuais nem impôs a renovação do contrato, limitando-se a suspender a exigibilidade de penalidades enquanto pendente a retirada dos bens da autora, desde que verificada responsabilidade exclusiva das rés.

A medida deferida visa assegurar o equilíbrio contratual diante de situação fática assimétrica, sendo compatível com a atuação integradora do Judiciário em hipóteses de desequilíbrio entre as partes contratantes.

A alegação de inércia da autora durante o prazo de aviso prévio envolve controvérsia fática e probatória, cuja resolução demanda instrução adequada na instância de origem.

A desmobilização foi integralmente concluída em 02/04/2025, tornando prejudicado o pedido de reintegração da exigibilidade imediata das penalidades suspensas.

Não restou demonstrado inadimplemento da autora quanto à fatura de fevereiro de 2025, tampouco risco concreto de insolvência, o que justifica o indeferimento do pedido de caução.

A cláusula 14.1.2 do contrato prevê multa por descumprimento do aviso prévio, mas sua exigibilidade depende da apuração da culpa pela não finalização da desmobilização, o que também exige instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de penalidades contratuais durante o processo de desmobilização é admissível quando há indícios de que a conduta das rés contribuiu para a não retirada tempestiva dos bens.

A manutenção provisória dos efeitos do contrato após o prazo de aviso prévio não implica renovação contratual quando vinculada à apuração da responsabilidade pelo atraso.

A imposição de caução exige prova de inadimplemento ou risco concreto de insolvência, não sendo cabível com base em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único; CC, arts. 421, 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003846-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PLATINUM LOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA E OUTRO

AGRAVAD
A
: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR
:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares
, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexigibilidade de Débitos, para determinar que as agravantes se abstivessem de impor penalidades contratuais à parte autora pela não retirada integral de seus produtos até o dia 12/03/2025, bem como autorizou a manutenção do contrato após o referido prazo, caso a desmobilização não se concluísse por culpa exclusiva das agravantes.

P
ois bem.

Inicialmente, quanto à alegação das agravantes de que a decisão combatida teria se fundado em premissas fáticas equivocadas e ignorado a mora imputável exclusivamente à agravada, cumpre consignar que a referida argumentação não se revela suficiente para infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela antecipada fundou-se em elementos constantes da inicial, os quais apontavam para dificuldades operacionais enfrentadas pela autora na conclusão da desmobilização, agravadas por limitações impostas unilateralmente pelas rés quanto ao número de carregamentos diários permitidos — o que foi reputado suficiente para demonstrar o perigo de dano e a plausibilidade do direito.

A agravada, em sua contraminuta, esclarece que notificou regularmente a rescisão do contrato em 12/12/2024, nos termos da cláusula 14.1 do pacto firmado entre as partes, o qual previa aviso prévio de 90 dias. Desde então, segundo sustenta, foram adotadas medidas administrativas e operacionais para a transferência de suas atividades a novo operador logístico, providências essas que demandaram complexidade técnica, ajustes contratuais e regularizações junto a órgãos públicos.

A controvérsia reside, assim, em saber se eventual inércia atribuída à autora durante o prazo de aviso prévio configura mora suficiente para justificar a aplicação de penalidades contratuais, especialmente quando o próprio curso da desmobilização teria sido obstado por conduta das agravantes.

Nesse contexto, a decisão recorrida não determinou a renovação do contrato, tampouco invalidou a cláusula de aviso prévio pactuada. Limitou-se, isso sim, a suspender a exigibilidade de penalidades enquanto não ultimada a retirada dos bens da autora, caso verificada responsabilidade das rés pela impossibilidade de desocupação. Tal medida não desnatura o pacto firmado, tampouco subverte os princípios da autonomia da vontade ou da intervenção mínima do Judiciário, mas se coaduna com a função integrativa do magistrado diante de situações de assimetria contratual, especialmente em contextos que revelam possível desproporção entre as obrigações de cada parte.

É dizer, o juízo a quo visou resguardar o equilíbrio contratual e evitar a imposição de ônus excessivo à parte que, à primeira vista, adotou conduta diligente e colaborativa. Ademais, a alegação de que a agravada permaneceu inerte durante a maior parte do aviso prévio esbarra em controvérsia probatória, a ser oportunamente dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla instrução.

Outrossim
, restou incontroverso que a desmobilização foi integralmente concluída em 02/04/2025, de modo que o presente agravo, na parte em que postula a imediata reintegração da vigência das penalidades contratuais suspensas, revela-se desprovido de objeto útil, porquanto o contrato não mais subsiste.

Quanto à alegação de inadimplemento da agravada quanto à fatura de fevereiro de 2025, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de imposição de caução, justamente por não haver prova de inadimplemento ou de risco concreto de insolvência.

Ademais, a agravada refutou expressamente a mora apontada, afirmando ter adimplido a obrigação correspondente, e ressaltou que jamais pleiteou, nos autos, a exoneração do pagamento pelos serviços prestados durante a extensão contratual.

Por conseguinte, não há que se falar em revogação da liminar ou em condicionamento da manutenção do contrato ao depósito de caução, haja vista a ausência de fundamento legal e fático robusto que justifique tal medida excepcional, e que eventuais valores indenizatórios dependerá da instrução processual na Origem.

Vale consignar, por fim, que os argumentos expendidos pelas agravantes, ainda que revestidos de coerência lógica, demonstram inconformismo com a decisão recorrida, mas não conseguem infirmar, com segurança, os pressupostos que autorizaram a tutela antecipada.

No que concerne a aplicação de multa contratual observa-se a existência de cláusula expressa no contrato de locação entabulado entre as partes,
vide cláusula 14.1.2
,
segundo a qual, “
O não cumprimento do aviso prévio indicado no caput da presente Cláusula por qualquer das Partes, incidirá na aplicação de multa de 70 % (setenta por cento) sobre o valor médio dos faturamentos de serviços emitidos pela CONTRATADA, da média dos últimos 3 (três) meses anteriores à rescisão.
”

Desse modo, conforme já decidi nos autos do agravo de instrumento nº
5003356-45.2025.8.08.0000,
interposto pela ora agravada, agiu com acerto o d. Juízo ao deferir
a manutenção do contrato após o dia 12/03/2025, caso a desmobilização não se concluísse por culpa exclusiva das rés/recorridas.

Não se pode perder de vista que a apuração da culpa para a conclusão da desmobilização demandará instrução probatória, de modo que na hipótese de apuração de culpa de qualquer das partes, por estarem solventes e mostram-se capazes de satisfazer eventual execução, não vislumbro necessidade de determinar a caução pretendida.

Ante todo o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.